Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 299 do Código Penal, depois de se apropriar de dois cheques do talão do seu filho e as preencher, falsificando a assinatura, para pagar serviços de terceiro.
2 O depoimento da vítima em Juízo ratificou a confissão inquisitorial, também corroborada pelo testemunho do filho atestando a falsificação das assinaturas nos cheques subtraídos do talão.
3 São graves as circunstâncias e as consequências do crime: as primeiras, pela ousadia de se apoderar de cheques do próprio filho para enganar terceiro, que prestou serviços e não recebeu a contraprestação devida; as consequências também são graves, acima da normalidade, causando grave prejuízo financeiro e moral ao filho, conspurcando seu nome nos serviços de proteção ao crédito.
4 Apelação não provida, com correção de ofício da pena de multa.